Tribunal: TJES
Processo: 5000439-79.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-79.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEX SERAFIM DA SILVA
RECORRIDO: FERNANDA DE SOUZA COSTA CANDAL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Sessão virtual:

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade da Justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que o Recorrente almeja a anulação da sentença.

Em sede de sentença: Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, REJEITO os pedidos da parte autora.

ACOLHO o pedido contraposto para condenar a parte autora em danos materiais, o valor R$ 6.133,91, com juros e correção monetária a partir do protocolo da contestação (ID 03/11/2021).

Irresignada, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2872522) almejando que seja anulada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sustenta o recorrente cerceamento de defesa pois deveria ser designado nova audiência de instrução e julgamento ante a suspensão da anterior, sendo imprescindível a oitiva das testemunhas arrolada nos autos.

Ocorre que o fundamento de decidir a favor da parte recorrida foi que ao recorrente incumbia o ônus probatório do direito pretendido. Transcrevo trecho da sentença nesse sentido:

No entanto, sob a alegação de que houve um acordo em relação a suspensão do pagamento de aluguéis enquanto não houvesse a regularização da titularidade da energia elétrica por parte do LOCADOR, não consta nos autos a referida prova, sendo ônus da parte autora demonstrar tais fatos, por ser constitutivos do seu direito.

Em análise dos autos, observo que em audiência de instrução e julgamento as partes demonstraram interesse em resolver amigavelmente, sendo assim, suspendeu-se o ato para formalizarem acordo, tendo decorrido o prazo fixado, viera despacho de ID 3751002 determinando a intimação das partes para apresentarem possível acordo, em caso de não celebrado, informarem as provas que pretendem produzir em audiência, e não havendo os autos seriam conclusos para julgamento.

Ocorre que em petição de ID 3751003 o Recorrente informa que não possui mais interesse no acordo e requer o prosseguimento do feito. Posteriormente em petição de ID 3751009 informa que já alugou outro ponto comercial e requerendo novamente o prosseguimento do feito.

Sendo assim, oportunizado ao Recorrente para apresentar provas deixou de apresentá-las. Até porque, resta preclusa essa alegação, tendo em vista que, mesmo sendo intimado para apresentar provas a produzir, não houve insistência da parte, demonstrando o seu desinteresse na produção da prova.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)